Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-16.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021977-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIADINI NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.577.851-81 (RECORRENTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 845.984.841-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS POSTERIORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PROVA DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA E POSTERIORMENTE SOBREVEIO COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSENTE PROVA DO PEDIDO DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

Os prints parciais de telas sistêmicas juntadas à defesa não esclarecem os fatos, posto que foram recortados, impossibilitando a análise de todas as informações.

Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a reclamante não comprovou o adimplemento das faturas, justificando, assim, a inserção do seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que unidade consumidora já estava desligada e que não solicitou o religamento dos serviços. Afirma que é a segunda vez que a recorrida inscreve o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, após o desligamento da unidade consumidora. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a ausência do extrato original da negativação. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega que a unidade consumidora n. 6/2149809 estava desligada desde o ano de 2015, contudo, a concessionária reclamada realizou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em 22/09/2020, por um débito no importe de R$ 1.957,52 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), decorrente de suposto débito.

Afirma que, pela segunda vez, a reclamada realizou cobrança indevida referente à unidade consumidora, sendo que, naquela oportunidade, a situação foi analisada no processo nº: 8070115-31.2017.811.0001, tramitado no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi), em que a reclamante teve a inexigibilidade do débito declarada, sendo a Requerida condenada a excluir o débito e ainda a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Acompanham a exordial, cópia da ficha cadastral fornecida pela Reclamada e o acórdão proferido naqueles autos, bem como, extrato de negativação.

A reclamada sustenta que os débitos são originários da unidade consumidora em nome da reclamante, que consta com faturas pendentes de pagamento. Não esclarece nada sobre o desligamento informado pela reclamante. Acosta prints parciais da ficha cadastral, do histórico de contas e do consumo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada embora sustente a validade da inscrição realizada e a existência de consumo, não apresentou a fixa cadastral completa da consumidora, em que é possível verificar os dados do imóvel e as datas em que foram realizadas o desligamento e o religamento da unidade consumidora. Ademais, a reclamada não acostou o histórico de ordens de serviços, em que seria possível verificar a data da religação dos serviços.

Aliado a isso, verifica-se do print do histórico de consumo acostado que a informação de unidade consumidora desligada sem fatura.

Assim, não é possível atribuir o ônus ao consumidor, quando este informa que a sua unidade consumidora estava desligada, cabendo à Concessionária comprovar que houve a solicitação de religação ou, ainda, que a unidade estava desligada por outro motivo por um breve período, o que não fez, especialmente, porque apresentou apenas prints parciais de telas sistêmicas, impossibilitando a correta análise das informações.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrida, por força do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Nesse diapasão, a recorrida sustenta a ausência do extrato de negativação. Pois bem, não merece guarida, posto que a recorrente apresentou extrato emitido pala CDL, logo após a distribuição da exordial (id. 112236475), regularizando assim o feito.

Frise-se que o extrato contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova da negativação.

Não há notícia de anotações preexistente da reclamante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível os débitos sub judice nos valores de R$ 1.957,52 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022